Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700004-53.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THATIANE SALES MATIAS AGRAVADO: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Thatiane Sales Matias contra decisão proferida no Plantão Judicial do 1o Grau que, em ação de execução de título extrajudicial (processo no 0702799-37.2023.8.07.0021), deixou de analisar o pedido de desbloqueio das contas bancárias da executada/agravante, determinando o encaminhamento do pleito ao Juiz natural da causa (ID 54750454 – Pág. 59/61). A executada/agravante alega, em síntese, que: a) a constrição se deu em sua conta corrente, na qual recebe apenas a pensão alimentícia de sua filha menor (depósitos provenientes da empresa Comercial Alvorada, CNPJ:07.888.247/0001-35), e na conta bancária em que recebe o auxílio governamental (bolsa família); b) encontra-se sem meios de prover seu sustento e de sua filha menor de idade, sendo urgente o direito pleiteado e a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão combatida. Requer o imediato desbloqueio das suas contas bancárias e a concessão da gratuidade judiciária. Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que os autos originários foram redistribuídos à Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Itapoã - DF, que acolheu a impugnação à penhora de ativos financeiros e determinou a liberação dos valores constritos à parte ora agravante. Desse modo, é de se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator